Tribunal: TJDFT
Processo: 0006966-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. TEMA No 970 E 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES INDEVIDA. EXECUÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIREITO DE ESCOLHA DO CREDOR. APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Consoante diretriz estabelecida no tema no 970 do STJ, deve a sentença ser reformada para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes. Por consectário, há de ser facultado à parte apelada optar, após a conclusão da fase de liquidação de sentença, por executar, caso queira, os lucros cessantes ou a cláusula penal, ficando ciente de que a opção por um afasta o direito ao recebimento do outro, tudo nos termos do voto condutor relativo ao tema no 971 do STJ, tratando-se, pois, de solução que assegura a efetividade dos pleitos indenizatórios deferidos e mantidos nesta seara, bem como atende com primazia às conclusões obtidas com o julgamento dos referidos repetitivos.
- Apelação conhecida e parcialmente provida.